Tribunal: TJSP
Processo: 1020800-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doença em coluna - Demanda julgada improcedente por ausência de nexo de causalidade - Recorrente que afirma a ocorrência de moléstia ocupacional - Laudo pericial bem fundamentado - Perito judicial que não confirmou a relação entre lesões e atividades laborativas - Doença degenerativa, compatível com a faixa etária da segurada e sem relação com o

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doença em coluna - Demanda julgada improcedente por ausência de nexo de causalidade - Recorrente que afirma a ocorrência de moléstia ocupacional - Laudo pericial bem fundamentado - Perito judicial que não confirmou a relação entre lesões e atividades laborativas - Doença degenerativa, compatível com a faixa etária da segurada e sem relação com o trabalho - Atividade habitual (vendedora) de natureza leve que não demanda esforço físico sobre a coluna a ponto de caracterizar risco ergonômico - Emissão de CAT e concessão de auxílio-doença acidentário que não geram presunção absoluta (jure et jure) da origem ocupacional da moléstia - Perito, ademais, que constatou incapacidade parcial e temporária, condição que não autorizaria eventual concessão de auxílio-acidente, benefício expressamente pretendido - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000613121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020800-09.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADRIANA GALVÃO FERRAZINI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020800-09.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 2330
APELAÇÃO No 1020800-09.2019.8.26.0053 - São Paulo
APELANTE: Adriana Galvão Ferrazini
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUÍZA: Mônica Senise Ferreira de Camargo
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Doença em coluna - Demanda julgada improcedente
por ausência de nexo de causalidade - Recorrente
que afirma a ocorrência de moléstia ocupacional -
Laudo pericial bem fundamentado - Perito judicial que
não confirmou a relação entre lesões e atividades
laborativas - Doença degenerativa, compatível com a
faixa etária da segurada e sem relação com o
trabalho - Atividade habitual (vendedora) de natureza
leve que não demanda esforço físico sobre a coluna a
ponto de caracterizar risco ergonômico - Emissão de
CAT e concessão de auxílio-doença acidentário que
não geram presunção absoluta (jure et jure) da origem
ocupacional da moléstia - Perito, ademais, que
constatou
incapacidade
parcial
e
temporária,
condição que não autorizaria eventual concessão de
auxílio-acidente, benefício expressamente pretendido
- Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Adoto, inicialmente, o relatório da sentença (folhas 114/117) e
acrescento que o pedido de concessão de benefício acidentário foi julgado
improcedente, por haver o juízo entendido ausente nexo causal laborativo.
Apelou a autora (fls. 122/126), requerendo a reforma do julgado,
sob o fundamento de que as atividades profissionais possuem relação com o mal
colunar diagnosticado. Nesse sentido, afirmou que o fato de se tratar de doença
degenerativa não exclui a possibilidade de classificação como moléstia do
trabalho. Alegou ainda que o INSS reconheceu a origem acidentária da moléstia
ao conceder-lhe auxílio-doença acidentário. Pretendeu, assim, a procedência
do pedido de concessão de auxílio-acidente.
O INSS não apresentou contrarrazões (fls. 132).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurada contra o INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionado na petição inicial, exercendo a função de
vendedora, sofreu acidente de trabalho em 19 de março de 2013, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020800-09.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
lesionou a coluna, com a consequente redução da sua capacidade laborativa.
Em razão disso requereu a concessão de auxílio-acidente.
Compulsando os autos, em relação ao infortúnio, verifico a emissão
de Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT (fls. 19), e quanto ao histórico
perante o INSS, a concessão de dois auxílios-doença, o primeiro deles concedido
sob a espécie acidentária, benefício no 601.474.689-0, no período entre 19 de
abril de 2013 e 9 de maio de 2016, e o segundo, na modalidade previdenciária,
benefício no 620.633.953-3, de 21 de março de 2017 a 19 de março de 2018 (fls.
37).
A perícia médica judicial foi realizada pelo doutor Gilberto de
Castro Brandão (fls. 58/63), que assim constatou:
“A presente perícia diz respeito a uma obreira de 49
anos, vendedora, que aduz ser portadora de hérnia
de disco lombar de cunho ocupacional que implica
em dano funcional de caráter incapacitante para o
trabalho.
Conta como antecedentes com o gozo de auxílio-
doença acidentário para fins de tratamento
cirúrgico da hérnia de disco lombar através de uma
laminectomia descompressiva e flavectomia em L4
em 2014, que a manteve afastada do trabalho até
a alta médica definitiva em 09/05/2016.
Ao exame pericial pudemos verificar que a
segurada ainda ostenta sinais de sofrimento álgico
na coluna com limitação da dinâmica vertebral,
ainda que em grau leve, em razão de uma
síndrome dolorosa crônica pos-laminectomia, caracterizada pela presença de tecido
fibrocicatricial no sitio da cirurgia associada a
protusão
discal
em
L4-L5
que
permanece
inatacável e insolúvel até a presente data, de tal
forma a provocar uma repercussão dolorosa sobre
as raízes nervosas adjacentes.
Entretanto, apesar do dano funcional residual, as
lesões discais na coluna vertebral, por sua vez, não
guardam qualquer relação com o trabalho de
vendedora, ainda que como fator concausal.
Em verdade há de se observar que as múltiplas
lesões discais na coluna lombar são de cunho
degenerativo e constitucional, acometendo de
forma difusa o segmento cervical e lombar, de
modo a caracterizar a existência de uma doença
discal degenerativa (DDD) compatível com a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020800-09.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
faixa etária e sem qualquer nexo com o trabalho.
Neste giro, destaca-se no exame de RMN da coluna
lombar
de
fls.
21,
além das discopatias degenerativas, a presença de uma discreta
listese/escorregamento de L3 sobre L4 e L4 sobre L5
que
agravaram
a
evolução
das
alterações
degenerativas encontradas no seguimento lombar.
Assim, de acordo com os elementos e fatos
expostos e analisados, concluímos pela flagrante
inconsistência
do
liame
causal
da
espondilodiscoartrose da coluna da autora com o
trabalho de vendedora, ainda que como fator
concausal, posto que, as lesões vertebrais são
reconhecidamente de natureza extra laborativa e
sem qualquer indício de agravo pelo exercício do
seu labor.
Aliás a leve natureza do seu labor não demanda o
dispêndio de imoderado esforço físico sobre a
coluna a ponto de caracterizar a existência de risco
ergonômico potencialmente nocivo para a coluna.
Via de consequência, no caso dos autos não há
incapacidade laboral de natureza acidentária a
classificar pela lei em vigor.” (fls. 60/61).
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
Com efeito, de acordo com a legislação infortunística, a concessão
de benefícios acidentários está condicionada à comprovação da incapacidade
laborativa e do nexo causal entre a moléstia ou lesão e as atividades
profissionais.
Como se viu, o perito de confiança do juízo, analisando os
documentos médicos acostados aos autos e em detalhado exame pericial, foi
claro ao explicar que a moléstia que acomete a autora é degenerativa,
compatível com sua faixa etária e sem relação com as atividades profissionais.
Nesse contexto, afastou também o nexo concausal ao asseverar
que não há qualquer indício de agravo da lesão em decorrência do labor,
consignando que a natureza leve da atividade habitual não demanda esforço
físico sobre a coluna a ponto de caracterizar a existência de risco ergonômico.
Por outro lado, é certo que houve abertura de CAT e concessão de
auxílio-doença acidentário. Nada obstante, não se pode ter como absoluta (jure
et de jure) a presunção de que a moléstia decorre da atividade profissional, ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020800-09.2019.8.26.0053 - São Paulo
5
de alguma forma, foi por ela agravada, mormente ao seu considerar a
conclusão emitida pelo perito de confiança do juízo, que, como visto, de forma
pormenorizada afastou o nexo de causalidade.
Não bastasse, observo que, ao responder aos quesitos, o expert
considerou que a incapacidade que acomete a segurada é parcial e
temporária (fls. 61/62), condição que não autorizaria eventual concessão de
auxílio-acidente, benefício expressamente pretendido pela autora.
É importante consignar que as manifestações expendidas relativas
à seara médica, em contraposição à conclusão da perícia judicial, deveriam vir
sob a forma de parecer elaborado por assistente técnico, o que não ocorreu no
caso.
Portanto, a improcedência do pedido era mesmo de rigor, pois em
infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente ou da
doença profissional, e não a mera lesão ou moléstia.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator